Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-84.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REMARCAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO EM RAZÃO DA PANDEMIA. RESERVA DE HOSPEDAGEM. INÉRCIA NA EMISSÃO DE NOVOS BILHETES AÉREOS. CONCLUSÃO DA VIAGEM POR MEIO TERRESTRE. RESSARCIMENTO DAS PASSAGENS. DEVIDO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DAS PARTES AUTORAS NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA DESERÇÃO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos autores e pela ré CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem aos autores o valor de R$ R$ 1.907,91 (mil novecentos e sete reais e noventa e um centavos), relativo às passagens aéreas não usufruídas, atualizado monetariamente a contar do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação; e a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, a título de compensação por danos morais, a ser corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da sentença.
2. Em suas razões, a ré suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, pois atua como mera intermediadora e não possui ingerência sobre a remarcação de voos. Quanto ao mérito, alega ausência de dano moral por conta de caso fortuito externo / força maior e considera desproporcional o valor arbitrado como indenização por danos morais.
3. Recurso da ré tempestivo (ID 32457389) e com preparo regular (IDs 32457390 e 32457391).
4. Na espécie, os autores/recorrentes não juntaram aos autos o comprovante do recolhimento do preparo e das custas processuais (ID 32457393). A Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deverá ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, e juntadas independentemente de intimação (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei 9.099/95).
5. Devidamente intimada (ID 33912952) a juntar documentos que comprovassem a situação de hipossuficiência ou a recolher tempestivamente o preparo, a recorrente deixou seu prazo transcorrer em branco (ID 34156350), razão pela qual não conheço o recurso dos autores por ser deserto.
6. Por outro lado, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso da recorrente CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.. Contrarrazões dos autores apresentadas (ID 32457411).
7. Inicialmente, quanto à preliminar suscitada, nos termos do artigo 14 combinado com o parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Assim, afigura-se a recorrente parte legítima para compor o polo passivo da demanda, porquanto efetuou a venda de pacote turístico composto por passagens aéreas. Preliminar rejeitada.
8. Consta dos autos que, embora a recorrente tenha promovido a alteração da data da hospedagem correspondente ao pacote aéreo adquirido, manteve-se inerte quanto à alteração do voo, prestando informações imprecisas e insuficientes aos consumidores até a véspera da realização da viagem. Não emitidos os bilhetes aéreos, os consumidores concluíram a viagem por transporte terrestre, às suas expensas.
9. Evidenciada a falha na prestação dos serviços e a violação ao dever de informação quanto à emissão dos bilhetes aéreos, deve o fornecedor responder objetivamente pelos danos advindos da sua conduta. Não resta configurada culpa exclusiva de terceiro, porquanto a parte recorrente comercializou não apenas a passagem aérea, mas o pacote de viagem, o que atrai sua responsabilidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens” (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).
10. Por fim, está configurado o dano moral, pois o evento danoso não decorreu da pandemia, mas do mau atendimento ao consumidor após a solicitação de remarcação dos serviços. Conforme o contexto fático-probatório, as solicitações dos recorridos foram tratadas com evidente descaso, informações contraditórias e excessiva demora, o que configura violação aos direitos da personalidade dos consumidores. Desta forma, mantenho a sentença.
11. Recurso DA RÉ conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. Condeno a parte ré recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.